Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004535-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS PESSOA DA SILVA - CPF: 022.038.622-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON LEMES DE SOUZA - CPF: 037.282.311-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RODRIGUES AMORIM - CPF: 085.558.637-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 040.797.131-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo "MUDINHO" (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PESSOA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
- PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS -
RISCO À ORDEM PÚBLICA
-
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA -
PLURALIDADE DE RÉUS -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO PACIENTE - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, trata-se de feito complexo, que conta com pluralidade de réus e visa a apuração de crime grave,
que sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual. Além do mais, n
ão configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a mora para o encerramento da fase instrutória decorrer também de ato provocado pela Defesa. Inteligência da súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004535-40.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS PESSOA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Lucas Pessoa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narra que o paciente teve originariamente decretada a prisão temporária, uma vez prorrogada e, ao final, convolada em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea pois assentada somente na gravidade abstrata do delito, bem como a medida não é contemporânea ao fato. Aduz, ainda, que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo, porquanto está preso desde o dia 28/5/2020, sem que a instrução processual tenha iniciado.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

80304974.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
80549017.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO do presente
habeas corpus,
conforme ID. N.
84038474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PESSOA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso por mais de 10 (dez) meses, sem que a instrução processual tenha iniciado.

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, somado ao fato do
modus operandi
empregado (
impossibilidade de reação da vítima, concurso de agentes e disparos da arma de alto potencial lesivo)
consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Decido.

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento colhidos, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, apontando deste modo um indício de autoria.

A materialidade delitiva caracterizada está pelos termos de declarações, bem como pelo relatório elaborado pela autoridade policial que atesta homicídio doloso. Ademais, encontra-se consubstanciada nos depoimentos coletados na fase inquisitorial, especialmente nas declarações de Diego Moreira da Silva, testemunha ocular, senão vejamos:

(...) QUE QUANDO O DEPOENTE CHEGOU NA CASA ESTAVA O LUCAS, O RONALDO E O ANDERSON BEBENDO PINGA, INCLUSIVE O MUDINHO ESTAVA NO LOCAL ; QUE O LUCAS DISSE PARA O DEPOENTE QUE NA ESTRADA O ANDERSON HAVIA DITO QUE HAVIA UMA PESSOA QUERENDO PAGAR PARA DAR UM SUMIÇO NO MUDINHO; QUE O DEPOENTE NÃO SABE QUEM É A PESSOA QUE QUERIA PAGAR PARA MATAR O MUDINHO; QUE SEGUNDO O DEPOENTE O LUCAS LHE DISSE QUE QUANDO FOI PEDIR DINHEIRO PARA O RONALDO, O RONALDO ESTAVA CHORANDO PORQUE O MUDINHO HAVIA DADO UM PREJUÍZO PARA ELE DE R$6 MIL REAIS. (...)LUCAS FOI POR TRÁS DA PIA E ENCOSTOU
A ESPINGARDA PERTO DO OUVIDO DO MUDINHO E ATIROU; QUE O MUDINHO CAIU DE COSTAS; QUE O LUCAS ESTAVA PASSANDO DO LADO DO CORPO CAÍDO QUANDO O RONALDO DISSE "DÁ OUTRO"; QUE O LUCAS DEU OUTRO TIRO NA TESTA DO MUDINHO;
(...)QUE NA HORA DO PRIMEIRO DISPARO O KAUAN CORREU PARA O MEIO DO MATO; QUE O ANDERSON FICOU LÁ; QUE SEGUNDO O DEPOENTE SÓ FOI O TEMPO DE ARRUMAR SUAS COISAS E VEIO EMBORA; QUE ELES CONTINUARAM LÁ BEBENDO CACHAÇA ; QUE INDAGADO DE QUEM ERA ESPINGARDA QUE O LUCAS USOU PARA MATAR O MUDO RESPONDEU QUE ERA DO RONALDO (...).

Denota-se que das declarações até agora colhidas, a autoria recai sobre os Representados. Portanto, uma vez comprovada à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco pautado em conclusão de ordem inevitável de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos suspeitos, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

De mais a mais, as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa, em especial a impossibilidade de reação da vítima, do concurso de agentes em tese e pelo emprego e disparos da arma de alto potencial lesivo, o decreto preventivo é medida que se impõe.

(...)

Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, resta patente a gravidade concreta do delito, o modus operandi da conduta criminosa e a personalidade agressiva dos suspeitos, que mediante emboscada e motivo fútil teriam em tese alvejado a vítima com tiros.

Assim, efetivamente apontados os requisitos autorizadores da medida extremada, expostos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornam-se irrelevantes e inadequadas às medidas alternativas à prisão, bem como irrelevantes as condições abonatórias dos encarcerados, uma vez que a restrição da liberdade do indivíduo mostra-se essencial para o resguardo de toda a sociedade e de testemunhas.

Assim por as circunstâncias do caso retratarem, in concreto, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, o decreto preventivo é medida que se impõe. Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos que o acompanham, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe. Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial para o fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos suspeitos RONALDO RODRIGUES AMORIM e LUCAS PESSOA DA SILVA, com supedâneo no art. 312 do Código de Processo Penal (...)”

Acerca da contemporaneidade da prisão, extrai-se dos autos que os fatos ocorreram em
21 de abril de 2020, e
o paciente teve a sua prisão temporária decretada
no dia 27 de maio de 2020
, formulada pela Autoridade Policial, sendo prorrogada por mais
30 (trinta) dias
e, ao final,
12 de agosto de 2020, foi
convolada em prisão preventiva,

Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto este ocorreu em lapso temporal ínfimo após os fatos.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando
o prazo decorrido entre a sua decretação e os fatos foi necessário para as investigações, neste sentido os seguintes precedentes
, RHC n. 127.067/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quianta Turma, DJe 1/3/2021 e HC n. 487.327/MA, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/9/2019.

Por outro lado, alega a defesa a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão cautelar do paciente.

Sem razão a defesa, isso porque extrai-se da denúncia que:

“ (...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de abril de 2020, por volta das 18h30min, na propriedade rural denominada “Fazenda Itaipava”, localizada no Porto Municipal (próximo ao Rio Guaporé), zona rural de Comodoro/MT, conscientes e imbuídos de animus necandi (vontade de matar), RONALDO RODRIGUES AMORIM, impelido por motivo fútil, e LUCAS PESSOA DA SILVA mataram LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo “MUDINHO”, mediante disparos de arma de fogo (espingarda calibre 20) e com o emprego de recurso que dificultou a sua defesa. Infere-se, ademais, que, ainda nas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados RONALDO RODRIGUES AMORIM, LUCAS PESSOA DA SILVA, DIEGO MOREIRA DA SILVA e WANDERSON LEMES DE SOUZA ocultaram o cadáver de LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo “MUDINHO”. Fazem esclarecer as investigações policiais que os denunciados RONALDO RODRIGUES AMORIM, LUCAS PESSOA DA SILVA, DIEGO MOREIRA DA SILVA e WANDERSON LEMES DE SOUZA estavam prestando serviços na Fazenda Itaipava, local em que temporariamente passaram a residir. Por sua vez, a vítima LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo “MUDINHO”, residia nas proximidades daquele local. Ressai dos autos que, em data anterior, LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo “MUDINHO”, se desentendera com a pessoa de Lindomar, vulgo “Nonô”, fato que teria motivado a mudança do segundo para local incerto, sem que ele pagasse uma dívida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que possuía com RONALDO RODRIGUES AMORIM, motivo pelo qual o denunciado ficou enfurecido com a vítima “MUDINHO”. Com efeito, no dia dos fatos, RONALDO RODRIGUES AMORIM estava em sua residência na companhia de LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo “MUDINHO”, onde, tempo depois, chegaram os denunciados LUCAS PESSOA DA SILVA, DIEGO MOREIRA DA SILVA e WANDERSON LEMES DE SOUZA, sendo que passaram a fazer uso de bebida alcoólica. Em determinado momento, o increpado RONALDO RODRIGUES AMORIM apoderou-se de uma espingarda calibre 20, com o objetivo de ceifar a vida do ofendido e passou a dizer “quem vai, quem vai”.

Ato contínuo, LUCAS PESSOA DA SILVA se apossou da referida arma de fogo e, aproveitando-se que a vítima estava distraída bebendo água, efetuou um disparo contra a cabeça de LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, vulgo “MUDINHO”. Não satisfeito, RONALDO RODRIGUES AMORIM mandou LUCAS PESSOA DA SILVA efetuar outro disparo contra a vítima, o que fora feito, atingindo-a, desta vez, na região da testa, causando-lhe, pois, traumatismo cranioencefálico devido a lesão perfuro contusa e, por consequência, a sua morte.

Segundo se apurou, após a morte de “MUDINHO”, DIEGO MOREIRA DA SILVA e WANDERSON LEMES DE SOUZA ajudaram RONALDO RODRIGUES AMORIM e LUCAS PESSOA DA SILVA a colocar o cadáver em uma camionete e, naquelas proximidades, enterraram o corpo da vítima, a qual somente foi encontrada dias após o fato. (...)”

Rotineiramente afirmo neste Tribunal de Justiça que a gravidade abstrata do delito, a sua hediondez, a repercussão social e a credibilidade da justiça, dentre outros vagos fundamentos, não autorizam a constrição cautelar.

Porém, a gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Na hipótese, consta que o paciente “
se apossou da referida arma de fogo e, aproveitando-se que a vítima estava distraída bebendo água, efetuou
um disparo contra a cabeça
de LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA (...) Não satisfeito, RONALDO RODRIGUES AMORIM mandou LUCAS PESSOA DA SILVA efetuar outro disparo contra a vítima,
o que fora feito, atingindo-a, desta vez, na região da testa
, (...)”.

Após o homicídio, o paciente e demais corréus, colocaram o
“cadáver em uma camionete e, naquelas proximidades, enterraram o corpo da vítima, a qual somente foi encontrada
dias após o fato
.
(...)”

Nesse contexto, verifica-se que a gravidade concreta do crime extravasa da própria ao delito de homicídio, assim como a periculosidade do paciente, demonstrada pelos motivos e circunstâncias do crime, havendo que ser reconhecida a necessidade da medida constritiva de liberdade para garantia da ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação ao excesso de prazo,
entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, in verbis:

“ (...)

No dia 27 de maio de 2020, aportou perante este juízo representação pela prisão temporária de RONALDO RODRIGUES AMORIM e LUCAS PESSOA DA SILVA formulada pela autoridade policial, sendo autuada sob o número 1001275-45.2020.8.11.0046, a qual foi devidamente acolhida nos seguintes moldes:

(...)

Em 29 de maio de 2020, a autoridade policial informou naqueles autos o cumprimento do mandado de prisão expedido em face de LUCAS PESSOA DA SILVA, o qual foi regularmente encaminhado à Cadeia Pública de Comodoro-MT.

Posteriormente, a autoridade policial pugnou pela prorrogação da prisão temporária do denunciado, o qual foi devidamente deferido por este juízo na data de 29 de junho de 2020 (...).

Após, aportou nos autos representação formulada pela autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de RONALDO RODRIGUES AMORIM e LUCAS PESSOA DA SILVA, o qual, em consonância com o parecer ministerial, foi devidamente deferido por este juízo em 12 de agosto de 2020 (...).

O respectivo inquérito policial foi devidamente concluído e a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 14 de setembro de 2020, sendo devidamente recebida por este juízo em 25 de fevereiro 2021. O réu LUCAS PESSOA DA SILVA foi devidamente citado na data de 17 de março de 2021, sendo que alegou não possuir condições de constituir advogado, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentação de resposta à acusação.
Em 18 de março de 2021, a Defensoria Pública deixou de apresentar a resposta à acusação naquele momento, requerendo a realização de diligências por parte da serventia deste juízo
, o qual foi devidamente deferido por este juízo. (...)”

De fato, o paciente está acautelado há quase 01 (um) ano, no entanto, contudo, até a presente data não houve apresentação da resposta à acusação pela defesa, e ainda requereu diligencias, o que impede o prosseguimento normal do feito, de forma que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário.

Assim, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, o que não se verifica na espécie, ao contrário, a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual.

Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 64 E 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. O STJ há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado, o excesso na custódia cautelar deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

5.
Não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 6. Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, há indicação de que o atraso se deu exclusivamente pela defesa, tendo em vista que, ao ser citado, o recorrente não apresentou resposta à acusação, sendo encaminhado os autos à Defensoria Pública.

Importante frisar que, conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, a instrução criminal já se encerrou, devendo-se aplicar a Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

7. Constrangimento ilegal não configurado.

8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 77.103/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017)”

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a elevada quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, além do mais, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021